Tribunal: TJES
Processo: 0001869-71.2017.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001869-71.2017.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPOLIO DE NELSON GALIMBERT
APELADO: LUISMAR GALON
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001869-71.2017.8.08.0044

APELANTE: ESPÓLIO DE NELSON GALIMBERT

APELADO: LUISMAR GALON

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação monitória” ajuizada por ESPÓLIO DE NELSON GALIMBERT, ora Apelante, em face de LUISMAR GALON, ora Apelado.

Pela sentença id 2130535 (fls. 129/131), integralizada pela decisão em embargos de declaração, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinta a demanda, com fulcro no art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil, diante da ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação id 2130535 (fls. 139/149), pugnando pela reforma da sentença vergastada sob o argumento de que não se trata de uma dívida descrita em nota promissória, mas, sim, em contrato de mútuo sem data certa para pagamento, o que atrai a hipótese de prescrição decenal. Ademais, o Apelante alega que a contagem do prazo prescricional deve considerar a data de morte do credor em 07.03.2014 e a nomeação da inventariante, o que ocorreu em 03.04.2014.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 2130536 (fls. 09/17), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão cinge-se em saber se restou caracterizada, ou não, a prescrição da pretensão autoral.

O Apelante ajuizou a presente “ação monitória”, em 23.08.2017, objetivando o cumprimento de obrigação de pagar assumida pelo Apelado, cujo valor, por ocasião do protocolo da demanda, alcançava a cifra de R$ 64.953,39 (sessenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos).

Alega-se, na petição inicial, que o débito decorre “de contrato de mútuo descrito em nota promissória” (id 2130535, fls. 05), datado (o contrato) de 30.06.2006.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, considerando o vencimento da nota promissória na data de 30.06.2006, e, por outro lado, o ajuizamento da demanda na data de 23.08.2017, pronunciou a prescrição da pretensão de cobrança deduzida pelo Apelante, à luz do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil.

O Apelante alega, em suas razões recursais, que a pretensão condenatória decorrente de contrato de mútuo prescreve em 10 (dez) anos, nos termos do art. 205, do Código Civil, e não em 5 (cinco) anos, razão pela qual deveria ser reformada a sentença vergastada.

Todavia, a prova documental
que instrumentaliza a presente “ação monitória”
, na forma do art. 700, do Código de Processo Civil, cuida-se de uma nota promissória com vencimento certo, qual seja o dia 30.06.2006 (id 2130535, fls. 39).

Neste contexto, forçoso reconhecer que o prazo prescricional aplicável é o de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil, conforme consignado na sentença vergastada:

“Art. 206 - Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

(...)”

Impende ressaltar que, nos termos do enunciado nº 504, da Súmula de Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o
prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.
”

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso de apelação nº 0001110-10.2017.8.08.0044, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Robson Luiz Albanez:

“APELAÇÃO CÍVEL NOTA PROMISSÓRIA AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA PROPOSITURA DE AÇÃO MONITÓRIA PRAZO PRESCRICIONAL CINCO ANOS SENTENÇA MANTIDA.

I - Na esteira do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.

II - No caso, sendo o título emitido em julho de 2010, o seu termo a quo seria julho/2015, todavia a ação apenas fora proposta em maio de 2017. Inexistindo razão para renovação ou suspensão do prazo prescricional, inafastável o reconhecimento da prescrição.

III - Recurso improvido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 044170010795, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2021, Data da Publicação no Diário: 30/09/2021)

Por fim, registre-se que a morte do credor não é causa de suspensão ou interrupção da prescrição, por ausência de previsão legal. Adicione-se, por oportuno, que, na data de falecimento do credor (07.03.2014), já se encontrava prescrita a pretensão decorrente de dívida vencida em 30.06.2006.

Destarte, conclui-se que as razões recursais não infirmam a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na r. sentença vergastada, que deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, devem ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da exibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001869-71.2017.8.08.0044

APELANTE: ESPÓLIO DE NELSON GALIMBERT

APELADO: LUISMAR GALON

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 506, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante disposto no art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado 504, sedimentou o entendimento de que
o
prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante ESPÓLIO DE NELSON GALIMBERT e Apelado LUISMAR GALON;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.